Tribunal: TJSP
Processo: 1500915-06.2019.8.26.0229
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000055419
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500915-06.2019.8.26.0229, da Comarca de Hortolândia, em que é apelante/apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados/apelantes
ZILMA CRISTINA DE SOUZA BEZERRA e ALINE XAVIER DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram
provimento ao recurso do Ministério Público;
deram provimento ao recurso da defesa de Aline Xavier Dos Santos
para reduzir sua pena para dois (02) anos e seis (06) meses de reclusão, no
regime aberto, e pagamento de duzentos e cinquenta (250) dias-multa, no piso,
dando-a como incursa no art. 33, §4o, da lei 11.343/06; e
deram parcial provimento ao recurso da defesa de Zilma Cristina De
Souza Bezerra a fim de reduzir sua sanção para dois (02) anos de reclusão, no
regime aberto, e pagar trezentos (300) dias-multa, no piso, mantida, no mais, a
r. sentença. Expeçam-se os respectivos alvarás de soltura clausulados. v.u., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500915-06.2019.8.26.0229 -Voto no 28.148
2
Apelação no 1500915-06.2019.8.26.0229
Comarca: Hortolândia
Apelantes e reciprocamente apelados: MINISTÉRIO
PÚBLICO, ALINE XAVIER DOS SANTOS e ZILMA
CRISTINA DE SOUZA BEZERRA
Voto no 28.148 DIG
Vistos.
ALINE XAVIER DOS SANTOS foi
acusada dos crimes previstos nos artigos 33, “caput”, da Lei n°.
11.343/06, e 333 do Código Penal, enquanto ZILMA
CRISTINA DE SOUZA BEZERRA do crime previsto no art.
33, “caput”, da Lei 11.343/06. Presas em flagrante, em sede de
audiência de custódia, Aline teve a prisão preventiva decretada,
enquanto Zilma foi beneficiada com a liberdade provisória.
Sobreveio a r. sentença de fls. 194/200 e
condenou Aline por infração ao art. 33, “caput”, da Lei de
Drogas, ao cumprimento de cinco (05) anos e dez (10) meses de
reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de
quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa, no piso,
absolvendo-a da imputação pela prática do crime previsto no
art. 333 do CP, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.
Indeferido o apelo em liberdade. Em relação à corré Zilma
(revel), invocando o disposto no art. 383 do CPP, o Magistrado
sentenciante a condenou por infração ao art. 37 da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500915-06.2019.8.26.0229 -Voto no 28.148
3
11.343/06 a cumprir três (03) anos de reclusão, no regime
inicial fechado, e a pagar quatrocentos e cinquenta (450) dias-
multa, no mínimo legal. Indeferido o apelo em liberdade
(mandado de prisão cumprido a fls. 254/256).
A defesa de Aline recorre se insurgindo
tão somente contra a pena imposta. Sustenta que o caso permite
a aplicação do privilégio e a fixação do regime semiaberto (fls.
203/204).
A defensora de Zilma, por sua vez,
apelou requerendo a fixação da pena-base no piso, regime
aberto e aplicação de medidas restritivas de direitos (fls.
206/209).
O
Ministério
Público,
igualmente,
recorreu e requer a condenação de Zilma nos termos do art. 33
da Lei de Drogas e a condenação de Alice também pelo art. 333
do CP (fls. 217/229).
Contra-arrazoados
os
recursos,
manifestou-se a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo
provimento apenas do apelo ministerial (fls. 265/275).
É, em síntese, o relatório.
Voto.
A denúncia foi no sentido de que no dia
15 de abril de 2019, por volta de 10h30min, na Rua Assis
Brasil, altura do n.o 522, Jardim Amanda, cidade e comarca de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500915-06.2019.8.26.0229 -Voto no 28.148
4
Hortolândia, ALINE XAVIER DOS SANTOS e ZILMA
CRISTINA DE SOUZA BEZERRA, agindo em concurso e
previamente ajustadas, guardavam e mantinham em depósito,
para entrega a consumo de terceiros, 57 (cinquenta e sete)
porções de cocaína, pesando aproximadamente 118 gramas
(peso líquido de 62,7g
fls. 115). Consta, ainda, que nas
mesmas circunstâncias de tempo e local, ALINE XAVIER DOS
SANTOS ofereceu e prometeu vantagem indevida a policiais
militares, a fim de que não as levassem presas.
Segundo a inicial acusatória, “em data
ignorada, as DENUNCIADAS deliberaram pela prática do
crime de tráfico de drogas e, para tanto, obtiveram, em
circunstâncias ainda não esclarecidas, a posse das substâncias
entorpecentes acima mencionadas, para o fim de entrega a
consumo de terceiros. Na sequência, dirigiram-se à via pública
com o fim de realizar o comércio de drogas. Ocorreu que, nas
circunstâncias de tempo e local acima narradas, enquanto as
DENUNCIADAS praticavam livremente o tráfico de drogas,
policiais militares, que já tinham recebido informações nesse
sentido, visualizaram-nas na via pública em situação
característica de mercancia, decidindo aborda-las. No local
onde a denunciada ALINE estava sentada, os policiais
lograram êxito em localizar 30 porções de cocaína, e,
aproximadamente 2 metros do local, ainda localizaram outras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500915-06.2019.8.26.0229 -Voto no 28.148
5
27 porções de cocaína. Indagadas pelos policiais, ALINE
negou a prática do tráfico de drogas no local, porém, ao tomar
conhecimento acerca da prisão, ofereceu um revólver, drogas e
a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) para evitar sua prisão. Já
ZILMA afirmou que estava no local fazendo campana para
ALINE, avisando-a acerca da chegada da polícia.”
Pois bem.
A
materialidade
do
tráfico
foi
demonstrada através do auto de exibição e apreensão, auto de
constatação e laudo definitivo das drogas, respectivamente, às
fls. 09, 10 e 114/116.
Quanto à autoria.
Presa em flagrante, na Delegacia, Aline
negou as imputações. Asseverou que não estava traficando e
tampouco trazia consigo as drogas apreendidas, que foram
localizadas nas proximidades. Por fim, disse que não ofereceu
arma, drogas ou dinheiro para os policiais, tendo sido eles que
perguntaram se ela os tinha para deixá-la livre (fls. 04).
Zilma, também presa em flagrante, negou
que estivesse realizando “campana”, afirmando ainda que Aline
não estava vendendo drogas. Disse, por fim, não ter sido
encontrada droga alguma em seu poder (fls. 05).
Em juízo, Aline retratou-se e admitiu que
estava no local dos fatos praticando o tráfico de drogas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500915-06.2019.8.26.0229 -Voto no 28.148
6
Acrescentou que Zilma a auxiliava, como informante.
Zilma não compareceu e teve decretada
sua revelia (cf. fls. 195).
Os policiais militares, Arthur Luiz
Brizola Silverio e Dário Fernando Lázaro, em juízo, disseram
ter avistado Aline no local dos fatos, conhecido como ponto de
venda de drogas. Realizaram a abordagem e as drogas estavam
junto dela. Zilma também foi abordada e admitiu, na ocasião,
que fazia a função de “olheira”. Disseram que Aline lhes
ofereceu dinheiro, um revólver e drogas para que não fosse
levada presa.
Nesse cenário, tendo a confissão judicial
de Aline quanto ao tráfico de drogas sido confortada pelos
demais elementos de convicção, a condenação se mostrou
acertada e deve ser mantida.
Por outro lado, a absolvição quanto à
corrupção ativa deve prevalecer.
Com efeito, e conforme mencionou o
Magistrado sentenciante, “a descrição dos policiais ao juiz, de
sua vez, mostrou, na oferta da ré, certa vagueza e falta de
convicção.”
Em relação à corré Zilma, não há prova
concreta de sua concorrência direta na traficância, atuando
apenas como informante (“olheira”).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500915-06.2019.8.26.0229 -Voto no 28.148
7
Destarte, as condenações de Aline pelo
art. 33 e de Zilma pelo art. 37, ambos da Lei 11.343/06, devem
ser mantidas.
Em relação à pena de Aline.
Na primeira fase, a base foi majorada na
fração de um sexto (1/6). Aumento calcado na quantidade e
natureza da droga, além das circunstâncias e culpabilidade da
acusada.
Todavia, ao contrário do exarado na
sentença, o peso líquido apurado do entorpecente, 62,7g cf.
laudo de fls. 115
não se revela excessivo. Igualmente, a
natureza das drogas já foi considerada na concepção da norma.
Por fim, as circunstâncias e culpabilidade da acusada foram
normais ao tipo penal imputado.
Diante disso, o aumento imposto deve ser
afastado, tornando a base para o mínimo legal.
Na segunda etapa, Aline foi considerada
reincidente, circunstância que foi compensada com a atenuante
da confissão.
Entretanto, verifica-se que o magistrado
sentenciante não indicou qualquer documento (certidão ou
folha de antecedentes) que demonstrasse a recidiva.
Nesse contexto, tal circunstância deve ser
afastada, todavia, sem reflexo na pena, diante do disposto na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500915-06.2019.8.26.0229 -Voto no 28.148
8
Súmula 231 do STJ.
Na terceira etapa, afastada a reincidência,
que foi o fundamento utilizado para afastar o privilégio, diante
da quantidade de entorpecente apreendido, cabível a redução na
fração de metade (1/2).
Assim, recalculada, a pena de Aline
perfaz dois (02) anos e seis (06) meses de reclusão e duzentos e
cinquenta (250) dias-multa, no piso.
O regime prisional, agora observado o
disposto no art. 33, §2o, do CP, deve ser alterado para o aberto,
sem, contudo, substituição por restritivas de direitos, pois não
se revelam socialmente recomendáveis para o caso, ainda que a
hipótese seja de tráfico “privilegiado”.
Quanto à pena de Zilma.
Na primeira fase, a base foi majorada na
fração de metade (1/2).
O Magistrado sentenciante motivou a
exasperação “em vista da atividade de colaboração atender ao
tráfico profissional e de escala, apreendidas 57 porções de
cocaína (118g), droga com expressivo poder destrutivo.” E
pelo fato de a acusada possuir “dois antecedentes técnicos (fls.
42/52).”
Todavia,
os
argumentos
lançados
inicialmente constituem o próprio núcleo do tipo penal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500915-06.2019.8.26.0229 -Voto no 28.148
9
imputado. A quantidade de droga, conforme já mencionado,
não é expressiva, e sua natureza foi considerada na concepção
da norma. Por fim, quanto aos “antecedentes técnicos”, muito
embora tivesse sido indicada a folha de antecedentes de fls.
42/52, não foram apontadas quais condenações existentes no
documento seriam caracterizadoras da referida circunstância.
Assim, o aumento imposto deve ser
afastado.
Nas
etapas
seguintes,
não
foram
apontadas causas modificadoras.
Portanto, recalculada, a sanção de Zilma
perfaz dois (02) anos de reclusão e pagamento de trezentos
(300) dias-multa, no piso.
O regime, agora, deve ser alterado para o
aberto, também sem substituição por restritivas de direitos,
medidas que não se revelam socialmente adequadas e tampouco
suficientes à reprovação da conduta.
Posto isso, pelo meu voto:
1) nego provimento ao recurso do Ministério
Público;
2) dou provimento ao recurso da defesa de
Aline Xavier Dos Santos para reduzir sua pena para dois (02)
anos e seis (06) meses de reclusão, no regime aberto, e
pagamento de duzentos e cinquenta (250) dias-multa, no piso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500915-06.2019.8.26.0229 -Voto no 28.148
10
dando-a como incursa no art. 33, §4o, da lei 11.343/06; e
3) dou parcial provimento ao recurso da defesa
de Zilma Cristina De Souza Bezerra a fim de reduzir sua sanção
para dois (02) anos de reclusão, no regime aberto, e pagar
trezentos (300) dias-multa, no piso, mantida, no mais, a r.
sentença.
Expeçam-se os respectivos alvarás de
soltura clausulados.
IVO DE ALMEIDA
Relator